Tribunal: TJMT
Processo: 1017770-31.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017770-31.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sucumbência, Cirurgia, Urgência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO), ALMERINDA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 621.267.501-59 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL NÃO CONFIGURADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - PRECEDENTES – PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE – ORIENTAÇÃO DO TEMA 793 DO STF - CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STJ - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 - RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PROVIDO EM PARTE - RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DESPROVIDO.

A teor dos
arts. 23, II e 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm
o dever
de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, podendo, portanto, ser acionados em conjunto
ou separadamente nas demandas que visa à obtenção de tratamento da saúde
.

Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde não inserido nas políticas públicas de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à
luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal
, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

De acordo com a Súmula 421/STJ,
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Município de Rondonópolis e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n°
1017770-31.2022.8.11.0003
, proposta por Almerinda Pereira do Nascimento,
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, disponibilizem a(o) paciente ALMERINDA PEREIRA DO NASCIMENTO o procedimento de
MICROCIRURGIA PARA ANEURISMA DA CIRCULAÇÃO CEREBRAL ANTERIOR MAIOR QUE 1,5CM
, em rede pública ou privada de saúde, neste ou em outro Estado da Federação, bem como sejam disponibilizados a(o) paciente todas as medidas necessárias para o tratamento de saúde pleiteado, tais como consultas, cirurgia e, eventual deslocamento, sem custo e ônus a parte autora, imediatamente após o recebimento da ordem judicial.

RATIFICO
a tutela concedida em liminar.

Considerando que o tratamento/medicamento é de alto custo, em respeito a hierarquia administrativa do SUS, eventuais bloqueio de valores deverão ser realizados prioritariamente perante as contas do Estado de Mato Grosso.

Sem custas, nos termos do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Também não há que se falar na condenação em honorários sucumbenciais quando a parte vencedora estiver sendo assistida pela Defensoria Pública e estiver litigando contra a Fazenda Pública, nos termos do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso”.

(Id. 156732827)

O Município de
Rondonópolis
defende, em seu apelo,
a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, por não se tratar de caso de atenção básica à saúde, mas sim de média e alta complexidade, cabendo a responsabilidade pelo cumprimento da determinação ao Estado do Mato Grosso, conforme as regras administrativas de repartição de competências.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, declarando a sua ilegitimidade passiva ou a improcedência da demanda em relação a ele,
“dado que não compete a este realizar procedimentos cirúrgicos de alta complexidade”

(Id. 156732830).

Por sua vez, em seu apelo a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que os apelados sejam condenados ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, nos moldes do art. 85 e seguintes do CPC, requerendo o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada nesta parte (Id. 156732837).

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões (Ids. 156732839 e 156733709).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso de apelação do Munícipio de Rondonópolis, apenas para direcionar o cumprimento da obrigação, de forma primária, ao ente estadual. E, em relação ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, manifestou-se pelo desprovimento (Id.163333197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Município de Rondonópolis e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n°
1017770-31.2022.8.11.0003
, proposta por Almerinda Pereira do Nascimento,
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, disponibilizem a(o) paciente ALMERINDA PEREIRA DO NASCIMENTO o procedimento de
MICROCIRURGIA PARA ANEURISMA DA CIRCULAÇÃO CEREBRAL ANTERIOR MAIOR QUE 1,5CM
, em rede pública ou privada de saúde, neste ou em outro Estado da Federação, bem como sejam disponibilizados a(o) paciente todas as medidas necessárias para o tratamento de saúde pleiteado, tais como consultas, cirurgia e, eventual deslocamento, sem custo e ônus a parte autora, imediatamente após o recebimento da ordem judicial.

RATIFICO
a tutela concedida em liminar.

Considerando que o tratamento/medicamento é de alto custo, em respeito a hierarquia administrativa do SUS, eventuais bloqueio de valores deverão ser realizados prioritariamente perante as contas do Estado de Mato Grosso.

Sem custas, nos termos do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Também não há que se falar na condenação em honorários sucumbenciais quando a parte vencedora estiver sendo assistida pela Defensoria Pública e estiver litigando contra a Fazenda Pública, nos termos do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.”

(Id. 156732827).

Ab initio
, impende-se consignar que a autora, Almerinda Pereira do Nascimento, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Município de Rondonópolis e do Estado de Mato Grosso visando à realização do procedimento cirúrgico denominado de Microcirurgia para Aneurisma da Circulação Cerebral anterior maior que 1,5cm, visto que é diagnosticada com as patologias descritas como Acidente Vascular Cerebral não especificado como Hemorrágico ou Isquêmico (CID I64) e Hemorragia Subaracnóide proveniente da Artéria Comunicante Posterior (CID I60.3) (Id 156732775, p. 2).

Após regular processamento, a demanda foi julgada procedente e determinado aos requeridos o fornecimento do procedimento cirúrgico solicitado pela autora.

Contra essa sentença tanto o Município de Rondonópolis quanto a Defensoria interpuseram recursos de apelação.

Segundo o ente municipal, estaria configurada a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, pois a responsabilidade pelo fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado nos autos é apenas do Estado de Mato Grosso, por não integrar a Assistência Básica e ser de alto custo.

Pois bem. Segundo o ente municipal, estaria configurada a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, pois a responsabilidade pelo fornecimento de medicação pleiteada nos autos é apenas do Estado de Mato Grosso, por não integrar a Assistência Básica e ser de alto custo.

A pretensão, contudo, merece acolhida apenas parcial.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que
“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, não há falar-se em ilegitimidade passiva
ad causam
do município-apelante.

Não se olvide, contudo, que o artigo 198,
caput
e §1o, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Logo, o Tema 793/STF fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a sentença prolatada pelo juízo
a quo
determinou que o ente municipal disponibilize procedimento cirúrgico à autora-apelada que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0301080119/08/2011
).

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Destarte, impõe-se a reforma da sentença recorrida apenas para que seja direcionada a obrigação nela imposta ao Estado de Mato Grosso, por ser o ente federativo competente à luz das regras de repartição internas de competência do SUS e do Tema 793/STF.

Por outro lado, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso também ingressou com apelação visando à reforma da sentença apenas na parte que não condenou os entes federativos sucumbentes ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

O recurso, todavia, não merece acolhida.

Primeiro, porque resta consolidada no Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência quanto ao descabimento do pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, aliás, a Súmula 421/STJ, que se encontra em pleno vigor, dispõe que
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Segundo, porque, após o advento da EC no 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, não mais sendo possível a condenação de honorários advocatícios em favor desta instituição em nenhuma hipótese, ou seja, independentemente de estar ou não atuando contra o ente federativo a que pertence.

A propósito, veja-se a novel redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional no 80/2014:

“Art. 134.

(...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Com efeito, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4o, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por todos esses motivos, este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional no 80/2014, com a Magistratura e com o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue.

A propósito, trago à colação os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça sobre a matéria,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE VAGA EM UNIDADE DE TERAPIA INSTENSIVA - UTI - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.(...)”.
(N.U 1012133-39.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA POSTERIOR A PUBLICAÇÃO DA EMENDA No 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. (Apelação/Remessa Necessária 161867/2016, DES. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018). (...)”.
(N.U 0000036-56.2016.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 16/08/2020)

Destarte, correta a sentença que, no caso concreto, não fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto,
PROVEJO
EM PARTE
o recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação manejado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pelas razões acima expendidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023